Tribunal: STF
Processo: ARE 1431579
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ENFERMEIROS PSF. SERVIDORAS CONTRATADAS PELO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA SOB REGIME CELETISTA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N0 1.283/2007. CONTRATAÇÕES POSTERIORES À SUSPENSÃO, PELO STF, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N0 19/98, NO TOCANTE À PLURALIDADE DE REGIMES JUÍDICOS PELA ADMINISTRAÇÃO, IMPOSSIBILITANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO PELO REGIME TRABALHISTA (ADI 2.135-MC/DF). SUBMISSÃO DAS AUTORAS/APELADAS, DESDE AS RESPECTIVAS ADMISSÕES, AO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CELETISTA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DO MUNICÍPIO APELANTE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS REGIMES CELETISTA E ESTATUTÁRIO. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS RECOLHIDOS NOS COFRES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE EM AÇÃO PRÓPRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, APÓS APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NO ENTANTO, DIANTE DA ILIQUIDEZ DA SENTENÇA, A DEFINIÇÃO DE ALUDIDO PERCENTUAL SOMENTE SERÁ REALIZADA, QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, PARÁGRAFO 40, INCISO II, DO CPC/15. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS, PARA AFASATAR O PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) FIXADO, A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente